Tribunal: TCU
Processo: 009.483/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 292/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 11, caput, 14 e 15 da Resolução-TCU 315/2020; e 36 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: (i) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7 e 9.1.2 do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário ; (ii) considerar superadas/supridas as recomendações efetuadas por meio dos subitens 9.1.1.4 e 9.1.3 do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário ; (iii) considerar justificada a não implementação da recomendação constante do subitem 9.1.1.3 do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário ; (iv) dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública das questões assinaladas no item 1.7 abaixo; (v) apensar em definitivo o TC Processo 007.052/2022-7 a estes autos; e (vi) arquivar o presente processo, conforme pareceres emitidos: 1. Processo TC- Processo 009.483/2022-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) 1.6. Representação legal: não há 1.7. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as seguintes ocorrências relacionadas à elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública (PNPS) 2021-2030: 1.7.1. a não priorização de ações de prevenção à criminalidade, verificada na elaboração do PNPS 2021-2030, afronta o art. 22, §§ 1o e 3o, da Lei 13.675/2018; 1.7.2. relativamente à utilização da metodologia de análise ex ante , foram detectadas as seguintes falhas, que fragilizam a correta definição das ações estratégicas preconizadas no Plano: 1.7.2.1. ausência de prévia avaliação das políticas vigentes e de seus resultados; do estabelecimento das ações estratégicas; e da definição da continuidade, supressão ou modificação das políticas em curso; 1.7.2.2. ausência de definição do público-alvo (população atingida e base geográfica da ocorrência); de evidenciação (qualificação e quantificação) das causas e da associação entre as causas e consequências; 1.7.2.3. consideração de órgãos e agentes da administração, de organizações criminosas e de grupos sem vinculação com o problema, em detrimento da população beneficiada pela ação pública, como público-alvo, bem como a ausência de especificação dos insumos a serem utilizados na consecução das atividades, verificada nos modelos lógicos elaborados na construção do PNSP 2021-2030.